Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO IDOSO. REGIME DE GUARDA E VISITAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL.
1. A privação de idoso de conviver com os filhos constitui ofensa ao seu direito de convivência familiar e à sua dignidade e bem-estar.
2. O estudo psicossocial é de suma importância em demandas que envolvem laços familiares, na medida em procede, de forma técnica e isenta, à colheita de entrevistas das partes envolvidas no âmbito sociofamiliar em questão e contém análises técnico-científicas necessárias à compreensão dos fatos e aos possíveis impactos emocionais e psicológicos às partes.
3. Na hipótese, foi determinado regime de convivência sem a realização de estudo psicossocial ou oitiva da idosa, o que caracteriza cerceamento de defesa.
4. Deu-se provimento ao recurso.